Tribunal: TJMT
Processo: 1004167-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004167-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FABRICIO VIEIRA NETO - CPF: 090.141.387-92 (RECORRENTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), AFONSO & MESQUITA LEILOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 47.463.439/0001-14 (RECORRIDO), JOSE MARIA LOPES - CPF: 039.318.648-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1004167-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Fabrício Vieira Neto

Recorrido
: Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. MULTA POR DESISTÊNCIA. INFORMAÇÕES EXPRESSAS NO EDITAL. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação declaratória e indenizatória por negativação indevida, e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto da empresa de leilões, condenando o autor ao pagamento de R$ 29.000,00, a título de multa contratual e comissão de leiloeiro, em decorrência de desistência da arrematação de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a desistência da arrematação foi acordada entre as partes e se a cobrança da multa contratual é indevida; (ii) avaliar se houve falha na prestação de serviço ou ausência de informação sobre o estado do bem arrematado; (iii) apurar a existência de negativação indevida e eventual dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova a existência de acordo com a empresa para cancelamento da arrematação, tampouco junta documento que comprove rescisão contratual consensual, atraindo o ônus da prova que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

O edital do leilão continha cláusulas claras sobre a condição do veículo como sinistrado (média monta) e a responsabilidade do arrematante pela vistoria prévia, constando, ainda, cláusula expressa prevendo multa de 25% sobre o valor da arrematação, composta por 20% de penalidade e 5% de comissão do leiloeiro, em caso de desistência.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o recorrente teve acesso às informações do edital e realizou vistoria prévia, não se podendo falar em vício oculto ou defeito de informação na oferta do produto.

6.

A negativação decorrente de dívida legítima e respaldada por cláusula contratual válida não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito, não ensejando, portanto, dano moral indenizável.

7.

A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito, o que não se verificou no caso concreto.

8.

A condenação do autor por litigância de má-fé é legítima diante da tentativa de distorcer os fatos, especialmente ao alegar desconhecimento sobre as condições do veículo, contrariando os documentos apresentados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência do arrematante em leilão extrajudicial, quando ausente prova de acordo para cancelamento, legitima a cobrança de multa e comissão previstas em edital.

2.

A negativa de responsabilidade do leiloeiro ou da empresa promotora do evento, quando o estado do bem é devidamente informado e acessível ao arrematante, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

3.

A negativação decorrente de exercício regular de direito, baseada em cláusulas contratuais claras e válidas, não configura dano moral indenizável.

4.

A tentativa de alteração dolosa da verdade dos fatos pelo consumidor justifica a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 349 e 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1000628-07.2024.8.11.0015, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 10 de fevereiro de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2025; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso número 1003941-84.2025.8.11.0000, Relator Marcos Regenold Fernandes, julgado em 23 de abril de 2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1004167-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Fabrício Vieira Neto

Recorrido
: Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Luiz Fabricio Vieira Neto.

Ação:
Declaratória e Indenizatória por Negativação Indevida com Pedido Liminar.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298973948
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
,

declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado,
julgou parcialmente procedente
o pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor a pagar o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a parte recorrida, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.

298974360): requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 298974363): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1004167-23.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1004167-23.2024.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Fabrício Vieira Neto

Recorrido
: Afonso & Mesquita Leilões e Eventos Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, acolhendo parcialmente o pedido contraposto da parte recorrida.

Da narrativa inicial o autor alega que arrematou o veículo JEEP WRANGLER SPORT 3.6 V6 2012 em leilão promovido pela empresa recorrida, mas desistiu da compra ao constatar avarias graves não informadas no momento da aquisição, que classificariam o veículo como sinistrado de média a grande monta.

Sustenta que houve cancelamento do negócio jurídico por acordo entre as partes, sendo surpreendido posteriormente com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil), referente à suposta multa por desistência.

Por outro lado, a empresa recorrida, defende a regularidade da cobrança, sustentando que o valor corresponde a 25% do valor da arrematação (R$ 116.000,00) conforme previsto em cláusulas do edital do leilão, constituindo multa de 20% e comissão do leiloeiro de 5% pela desistência injustificada.

Afirmou, ainda, que, o edital de leilão informava claramente a condição do veículo como sinistrado (média monta/recuperado de seguradora), sendo vendido no estado em que se encontrava, cabendo ao comprador a prévia vistoria.

DA NULIDADE PROCESSUAL:

Quanto à suposta
nulidade processual
por violação ao contraditório e devido processo legal, não se verifica qualquer irregularidade no processamento do feito. Ainda que tenha sido reconhecida a revelia da parte recorrida por sua ausência na audiência de conciliação, a contestação foi apresentada tempestivamente, conforme reconhecido pelo próprio Juízo na decisão dos embargos de declaração (ID 194944969).

Como bem ressaltou o Juízo sentenciante, "o Código de Processo Civil possibilita que o réu produza provas contrapondo as alegações da parte autora, desde que pratique o ato dentro do prazo cabível" (artigo 349 do Código de Processo Civil).

Ademais, a caracterização da revelia não induz automaticamente à presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, permitindo ao juiz a análise das alegações em confronto com as provas constantes dos autos para formar seu livre convencimento.

DO MÉRITO:

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou a alegada rescisão contratual. Não há nos autos qualquer documento, e-mail, mensagem ou outro elemento probatório que corrobore a existência de acordo entre as partes para cancelamento da arrematação. Ainda que o recorrente tenha alegado tal fato, incumbia-lhe o ônus de comprová-lo, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu.

No que tange às avarias do veículo, observa-se que os documentos juntados aos autos (Id. 237134837 e Id. 237135658), referentes ao anúncio do veículo na plataforma, informam expressamente que o bem seria "vendido no estado de conservação em que se encontra", sendo "de responsabilidade dos arrematantes a visita e vistoria aos bens disponíveis para venda antes do pregão" (página 2).

Além disso, o documento em Id. 237135654 demonstra a existência de informação no campo "Condições de Venda" de que o veículo era "proveniente de seguradora - sinistro recuperado/média monta", o que contradiz frontalmente a alegação do recorrente de que tais informações não constavam do edital.

É relevante destacar que o próprio recorrente afirmou na petição inicial ter realizado vistoria "in loco" do veículo antes da arrematação, o que evidencia sua ciência prévia das condições do bem. Ademais, existe inconsistência entre os valores mencionados pelo recorrente e aqueles constantes dos documentos. O anúncio apresentado menciona valor inicial de R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais), enquanto o relatório de avarias aponta diferentes classificações, sem especificar claramente o tipo de dano existente.

Já o auto de arrematação (Id. 237135652) comprova que o autor arrematou o veículo pelo valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil), valor significativamente superior ao mencionado no anúncio inicial, o que sugere plena ciência das condições do bem no momento da aquisição.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA DE DÉBITO POR CONSUMO DE ENERGIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO
. (...).
A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para demonstrar a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 373, I, do CPC
. A ausência de prova concreta de erro na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável (...). (N.U 1000628-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”

Quanto à cobrança da multa e comissão do leiloeiro, encontra amparo nas condições do edital do leilão, especificamente nas cláusulas 38, 39, 40 e 41, que preveem expressamente a incidência de 25% sobre o valor da arrematação em caso de desistência, sendo 20% referente à multa e 5% à comissão do leiloeiro.

Sobre a negativação do nome do recorrente, tratando-se de exercício regular de direito, amparado em cláusula contratual válida e não abusiva, não há que se falar em ilicitude do apontamento ou em dano moral in re ipsa.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal, é pacífica no sentido de que a desistência unilateral e injustificada do arrematante após a declaração de vencedor não afasta sua responsabilidade pelo pagamento da comissão e das taxas administrativas devidas ao leiloeiro, sendo lícita a cobrança de multa contratual prevista em edital, desde que em percentuais razoáveis (entre 10% e 25%).

É nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO ANULADA.
COMISSÃO DO LEILOEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória Cível no 0001491-97.2018.8.11.0044, expedida para penhora de bens em Cumprimento de Sentença movido por ATDL Distribuidora de Implementos Rodoviários contra DORIVAL BUCCIOLI & CIA LTDA. Designado leiloeiro para alienação de imóvel rural, foi realizada arrematação por OURO PARTICIPAÇÕES LTDA no valor de R$ 12.831.000,00. Posteriormente, o juízo de origem reconheceu a nulidade absoluta da arrematação por ausência de regularização e habilitação dos herdeiros do sócio falecido da parte executada, homologando acordo entre as partes. O juízo deprecado determinou a devolução da comissão do leiloeiro ao arrematante. O Agravante recorreu da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução da comissão do leiloeiro ao arrematante quando a anulação da arrematação decorre de falha atribuível à parte exequente quanto à regularização do polo passivo da execução. III. RAZÕES DE DECIDIR: O direito à comissão do leiloeiro está condicionado ao aperfeiçoamento da arrematação, conforme previsão do art. 884, parágrafo único, do CPC. A arrematação foi anulada por ausência de habilitação e regularização dos herdeiros do sócio falecido da empresa executada, fato conhecido da parte exequente desde 2005. A responsabilidade pela condução regular do polo passivo da execução é da parte exequente, que, mesmo ciente do óbito, deu prosseguimento aos atos expropriatórios sem adoção das cautelas legais. A jurisprudência do STJ admite que, em caso de anulação da arrematação por culpa da parte exequente, esta deve arcar com a comissão do leiloeiro, em aplicação ao princípio da causalidade. O leiloeiro cumpriu diligentemente sua função e não teve qualquer ingerência sobre o vício que ensejou a anulação da hasta pública. A Resolução CNJ no 236/2016, art. 7o, § 2o, impõe a devolução da comissão apenas quando a anulação decorre de fato da Justiça ou desistência do arrematante, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento: A comissão do leiloeiro não deve ser restituída ao arrematante quando a anulação da arrematação decorre de culpa da parte exequente que deixou de promover a regularização do polo passivo. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte que deu causa à nulidade dos atos expropriatórios a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais, inclusive a comissão do leiloeiro.
O leiloeiro faz jus à comissão se exerce regularmente suas funções e a arrematação é anulada por fato alheio à sua atuação
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 20, 884, parágrafo único, 886, 903; Resolução CNJ no 236/2016, art. 7o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1179848/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.08.2011; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1975484/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11.04.2024; TRF-3, AI 5017928-82.2022.4.03.0000/SP, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. 14.10.2022.(N.U 1003941-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Portanto, não restando comprovado o desfazimento consensual do negócio jurídico, tampouco a ausência de informação sobre as condições do veículo arrematado, e estando a negativação amparada em dívida legítima decorrente de multa contratual prevista expressamente em edital, não há que se falar em reforma da sentença.

Também não procede a alegação de condenação injusta por litigância de má-fé, uma vez que o recorrente efetivamente alterou a verdade dos fatos ao sustentar que não havia sido informado sobre as avarias do veículo, quando os documentos demonstram o contrário.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/
2025